Tribunal: TJBA
Processo: 8048156-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048156-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: JOSE ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RICARDO VICENTE BASTOS

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PERCENTUAL E BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar o cancelamento de hipoteca incidente sobre imóvel adquirido pelo Recorrido, bem como condenou a instituição financeira Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em quinze por cento sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: i) a legitimidade passiva da instituição financeira credora da hipoteca; ii) a responsabilidade solidária do banco para promover a baixa do gravame após a quitação integral do preço pelo adquirente de boa-fé; iii) a adequação do percentual e da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações que impõem obrigação de fazer sem condenação pecuniária direta.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira detém legitimidade passiva para responder à demanda que busca a desconstituição de hipoteca, uma vez que é a titular do direito real de garantia registrado na matrícula do imóvel. O cancelamento do gravame afeta diretamente a sua esfera jurídica, sendo indispensável a sua presença no processo.

4. O adquirente de boa-fé que quita integralmente o preço do imóvel não pode ser prejudicado pela inadimplência da construtora perante o agente financiador. Aplica-se o entendimento de que a hipoteca firmada entre a construtora e o banco não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel, configurando-se a responsabilidade solidária dos envolvidos na cadeia de consumo para efetivar a liberação do ônus.

5. A sentença incorreu em erro ao fixar os honorários advocatícios com base no valor da condenação, pois o provimento judicial impôs exclusivamente uma obrigação de fazer, não existindo expressão econômica direta de condenação em pecúnia. Na ausência de condenação pecuniária, a legislação processual civil determina a utilização do valor atualizado da causa como base de cálculo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para adequar o percentual e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária para proceder à baixa de hipoteca sobre imóvel quitado pelo consumidor. 2. Na ausência de condenação pecuniária em ações de obrigação de fazer, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, respeitando os limites percentuais legais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível de número 8048156-93.2022.8.05.0001,
originários da 6ª V CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR - BA, em que figura como parte apelante
BANCO BRADESCO SA
e como parte apelada
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão de julgamento, por votação unânime, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto pormenorizado proferido pelo Desembargador Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça